Tribunal: CARF
Processo: 13896.000734/99-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.000734/99-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.518 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
NITRATOS NATURAIS DO CHILE COMERCIO DE
PRODUTOS E
SERVICOS AGRICOLAS E INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1989, 1990
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/
RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA/ PERÍCIA.
Nos processos derivados de pedidos de compensação/ressarcimento, a
comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que deve estabelecer
uma dialética entre o despacho decisório e seu direito, bem como carrear aos
autos os elementos probatórios correspondentes, sendo que a diligência ou a
perícia não se prestam a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou
do fisco, e que por sua vez deve seguir o rito previsto na legislação de regência,
especialmente o prazo e demais requisitos normativos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do
voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Jorge Lima Abud, Walker Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de
Deus, Paulo Regis Venter (suplente convocado(a)), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena
Green, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Vinicius
Guimaraes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Paulo Regis Venter.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.000734/99-34
Fl. 1284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.518 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000734/99-34

Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se o
recolhimento a maior de Finsocial e a sua compensação com débitos próprios da Recorrente e de
terceiros.
Para a análise deste processo é necessário suprimir parte da discussão processual
que culminou na inclusão deste processo na pauta deste Colegiado.
Tudo teve início quando a Recorrente compensou créditos seus e de terceiros com
o Finsocial que entendeu haver recolhido a maior.
Com isso foi deflagrada uma discussão acerca da prescrição ou da decadência da
Recorrente exercer tal direito, se de cinco ou dez anos. Solucionada a questão e firmado o
entendimento de que o pedido foi formulado dentro do prazo, a Recorrente apresentou a
documentação que entendeu alicerçar o seu direito, que foi parcialmente reconhecido pelo
DESPACHO DECISÓRIO que se encontra acostado às e-fls. 1123 e seguintes (fls. 769
manuscritas, carimbo retangular)
Por meio dele a DRF alocou os pagamentos, atualizou os saldos dos pagamentos
em conformidade com as normas jurídicas, verificou a inexistência de débitos que deveriam
previamente ter sido objeto de compensação e, finalmente: concluiu reconhecendo o direito
creditório em favor da contribuinte, referente ao Pagamento a Maior de Finsocial acumulado
entre outubro de 1989 e novembro de 1990, em função da mudança das alíquotas da
contribuição, posteriormente julgadas inconstitucionais, no montante de R$ 166.451,43,
atualizado até 07/07/1999, da empresa NITRATOS NATURAIS DO CHILE LTDA, CNPJ no
52.288.719/0001- 73, e homologando as compensações dos débitos de Cofins conforme
legitimadas pelo art. 2o da Instrução Normativa SRF no 32, de 9 de abril de 1997, até o limite do
crédito disponível, reconhecendo ainda a existência de débitos relativos a valores que considerou
INDEVIDAMENTE COMPENSADOS, tratados da seguinte forma:
As bases de cálculo (fls. 51) foram auditadas frente os registros contidos nas cópias dos
livros de Registros de Saída (fls. 505 a 651). Com exceção dos períodos de apuração -
P.A. - transcritos a seguir, os demais estão em conformidade com os montantes
alegados pelo contribuinte. (e-fls. 1125)
Em seguida a DRF elaborou tabelas relacionando as notas fiscais que considerou
não estar em conformidade.
Na Manifestação de Inconformidade apresentada contra o despacho decisório (e-
fls. 1134) a Recorrente alegou: “que os créditos correspondentes aos períodos de apuração de julho de
1999 (no valor original de R$ 18.053,20) e agosto de 1999 (no valor original de R$ 16.902,80) não
foram homologados para fins de compensação devido a divergências encontradas nas informações
prestadas pela recorrente no pedido de compensação” mas que “em que pese o fato de a homologação
da compensação ter sido parcial, não existem quaisquer débitos remanescentes deste encontro de contas,
seja em relação à recorrente Nitratos Naturais do Chile Ltda, seja em relação à empresa classificada
como “terceiro” (SQM Brasil Ltda).”
Fl. 1285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.518 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000734/99-34

Após reviravoltas processuais, a DRJ/SPO manifestou-se a respeito da
Manifestação de Inconformidade no Acórdão de e-fls. 1248 (15.03.2018) no qual sinteticamente
concluiu:
Noutras palavras, a interessada não contrapôs nenhum argumento contra os valores dos
cálculos efetuados pelo auditor-fiscal que terminaram por deferir em parte a restituição
e homologar em parte as compensações efetuadas até o montante do crédito tributário
reconhecido, razão pela qual, concluiu aquele acórdão, só caberia então ratificar os
termos da decisão da DRF.
(...)
Por consequência lógica, somente há litígio quanto às questões de fato e de direito em
relação às quais a manifestante apresente argumentos contrários àqueles que levaram ao
deferimento parcial da restituição ou à homologação parcial da compensação
No caso concreto, como visto, a interessada não apresentou nenhum argumento contra
os cálculos do auditor-fiscal, que resultaram no deferimento parcial da restituição e na
homologação parcial das compensações efetuadas.
(...)
Os argumentos da manifestante não se dirigem contra a decisão da autoridade
competente relativa à restituição/compensação, mas contra a cobrança dos débitos, que,
segundo ela, estariam prescritos.
(...)
Em nenhum momento a manifestação de inconformidade tratou de créditos de terceiros,
e isso pelo simples fato de que o pedido de restituição é relativo tão somente a créditos
da própria manifestante. De terceiros tem-se apenas débitos que foram compensados.
(...)
Apesar de não ter trazido nenhum argumento contra o deferimento parcial de seu pleito
e a homologação parcial das compensações, a contribuinte, ao final de sua manifestação
de inconformidade, requer que a homologação de suas compensações seja feita
integralmente.
Esse requerimento não pode ser atendido porque o crédito a ela reconhecido pelo
auditor-fiscal não é suficiente para a homologação integral de todas as compensações
efetuadas.
Observe-se que, como deixou claro o auditor-fiscal no despacho decisório, a razão para
que o crédito reconhecido tenha sido inferior ao pleiteado é o fato de que algumas bases
de cálculo alegadas pela interessada estavam incorretas, especificamente aquelas
referentes aos períodos de apuração setembro/1989 (Matriz), novembro/1989 (Matriz),
fevereiro/1990 (filial Campinas), julho/1990 (filial Paranaguá e Porto Alegre).
A contribuinte não questionou esses cálculos, nem trouxe documentos aos autos que
comprovassem que eles estariam equivocados.
Por sua vez o auditor-fiscal discriminou uma por uma todas as notas fiscais que
compuseram as bases de cálculo relativas a esses períodos de apuração que
apresentaram diferenças em relação às bases de cálculo do Finsocial consideradas pela
contribuinte (fls. 1125/1129).
Fl. 1286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.518 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000734/99-34

Se houvesse alguma inconsistência nos cálculos do auditor-fiscal, bastaria à interessada
contestá-los confrontando essas notas fiscais discriminadas. Entretanto, como já dito,
ela não apresentou nenhuma alegação contra esses cálculos.
Portanto, não há como não ratificar os cálculos apurados pelo auditorfiscal e, por
conseguinte, o deferimento parcial da restituição, reconhecendo o crédito no montante
de R$ 166.451,43, atualizado até 07/07/1999, e homologando as compensações até o
limite desse crédito reconhecido, nos exatos termos da decisão da DRF.Apesar de a
manifestante não trazer alegações referentes à decadência, o acórdão do Carf manda
apreciar também essa questão.
A decadência ocorre quando a Fazenda Pública perde o prazo para constituir o crédito
tributário (cf. art. 173 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário
Nacional). No caso em tela, não tem cabimento se falar em decadência, pois aqui não se
trata de constituição do crédito tributário.
(...)
No caso concreto, o ponto inicial em que deveria ser contado o prazo de cinco anos para
a prescrição seria o dia em que a contribuinte apresentou as declarações de
compensação, conforme inciso IV do art. 174 do CTN.
Porém, com a primeira manifestação de inconformidade da contribuinte, apresentada em
15/03/2000 (fls. 113/123), a exigência do crédito tributário ficou suspensa por força do
art. 151, inciso III, do CTN, conforme determinado pelo § 11 do art. 74 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 2006:
(...)
Dessa forma, e considerando que até o presente momento, a exigibilidade do crédito
tributário ainda permanece suspensa por força das manifestações de inconformidade e
dos recursos apresentados pela contribuinte, não há que se falar em prescrição no caso
em tela.
Em face do exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade,
ratificando o deferimento parcial da restituição e a homologação parcial das
compensações nos termos do despacho decisório de fls. 1123/1131.
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário por meio do qual submete a questão
a este Colegiado.
Cumpre destacar que com o Recurso Voluntário a Recorrente não juntou mais
documentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
Fl. 1287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.518 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000734/99-34

O Recurso Voluntário, apresentado ainda antes da abertura formal do prazo para
recorrer é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado, razão pela qual deve ser
conhecido.
1.1.
Argumento da falta de motivação do Despacho Decisório.
A decisão atacada tratou da matéria “motivação do Despacho Decisório” apenas
por força do Acórdão CARF n. 3201-002.753 que determinou que o fizesse.
A decisão atacada firmou-se no sentido de que houve motivação no Despacho
Decisório a partir do momento que afirmou que “algumas bases de cálculo alegadas pela
interessada estavam incorretas, especificamente aquelas referentes aos períodos de apuração
setembro/1989 (Matriz), novembro/1989 (Matriz), fevereiro/1990 (filial Campinas), julho/1990
(filial Paranaguá e Porto Alegre).”
Todavia, analisando-se os argumentos da Manifestação de Inconformidade e do
Recurso Voluntário não é possível identificar este questionamento que, por estes motivos, não
pode ser apreciado / conhecido por este Colegiado por preclusão consumativa.
2.
Preliminar - Argumento de perecimento do direito da Fazenda pelo decurso do tempo
(prescrição, decadência e homologação tácita)
Na Manifestação de Inconformidade a Recorrente alegou que a Fazenda Nacional
havia deixado o seu direito perecer em razão do decurso do tempo.
A DRJ, por sua vez, apontou que não houve decadência pelo fato de que não se
aplica ao caso concreto e não houve prescrição nem homologação tática porque o prazo iniciou
com a apresentação da DCOMP mas suspendeu-se com a apresentação de Impugnações e
Manifestações de Inconformidade.
Em relação a estes argumentos, analisando-se o processo tem-se que a DCOMP
foi apresentada em 1999 e já no dia 15 de março de 2000 havia impugnação (e-fls. 113)
apresentada, o que demonstra que não houve inércia por parte da Fazenda Nacional e por este
motivo é de se afastar a preliminar.
3.
Mérito.
A discussão teve início a partir da controvérsia sobre o prazo para realizar as
compensações, se de cinco ou dez anos.
Na Impugnação de e-fls. 113 (apresentada em 15 de março de 2000) é possível
aferir que a ora Recorrente inicialmente limitou-se a argumentar que possuía 10 anos para
proceder a restituição / compensação do FINSOCIAL, tributo submetido ao autolançamento,
requerendo a reforma da decisão para que sejam restituídos ou compensados os créditos por ela
apresentados.
Após catedráticas lições acerca da prescrição e da decadência, concluiu-se que a
compensação foi tempestiva e com isso a Recorrente foi chamada a trazer a documentação
comprobatória da base de cálculo.
Fl. 1288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.518 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000734/99-34

Em 26 de outubro de 2011 (e-fls. 525, manuscrita 503, carimbo retangular)
apresentou a documentação acompanhada da petição que pode ser assim sintetizada.
2. Desta forma, em primeiro lugar, a empresa procede a justificação da base de cálculo
do FINSOCIAL referente à Filial de Campinas do período de apuração de outubro de
1990, e apresenta os documentos comprobatórios da correta base de cálculo deste
período. A base de cálculo correta corresponde ao valor de Cr$ 8.270.202,38, resultante
da soma dos valores de faturamento sobre vendas de Cr$ 6.443.347,38 ( classificação
fiscal 5.12) e Cr$ 1.826.855,00 (classificação fiscal 6.12) , conforme cópias do Livro de
Registro de Safi:1as e do Livro Diário Anexas. O valor correspondente ao recolhimento
do FINSOCIAL é de Cr$ 99.242,43, conforme cópia do DARF anexa.
3. Pode-se verificar, com base nestas informações, que não houve compensação a
maior de forma indevida 'em relação a este fato gerador.
4.Em segundo lugar, e, em substituição às DlPJs dos anos — calendário de 1989 e
1990, a empresa apresenta as anexas cópias autenticadas das folhas dos Livros de
Registro de Saídas por estabelecimento identificados por tinta vermelha, contendo
as informações acerca dos faturamentos auferidos neste período. A empresa
também apresenta as cópias das folhas dos Livros Diário de 1989 e 1990, contendo
as contas de faturamento referentes a cada estabelecimento e , ao final, o plano de
contas para identificação dos respectivos estabelecimentos, além do balanço do
ativo e do passivo e a Demonstração do Resultado.
Em 21 de novembro de 2011 foi proferido DESPACHO DECISÓRIO por meio
do qual a DRF Barueri reconheceu parcialmente o direito creditório, homologando as
compensações até o limite do crédito reconhecido. No mesmo ato a DRJ deixou de reconhecer a
existência de débitos relativos a valores que considerou INDEVIDAMENTE COMPENSADOS,
tratados da seguinte forma:
As bases de cálculo (fls. 51) foram auditadas frente os registros contidos nas cópias dos
livros de Registros de Saída (fls. 505 a 651). Com exceção dos períodos de apuração -
P.A. - transcritos a seguir, os demais estão em conformidade com os montantes
alegados pelo contribuinte. (e-fls. 1125)
Em 26 de dezembro de 2011 (e-fls. 1134) foi apresentada Manifestação de
Inconformidade pela qual a Recorrente demonstrou entendimento de que os créditos
correspondentes aos períodos de apuração de julho de 1999 ( no valor original de R$ 18.053,20 )
e agosto de 1999 ( no valor original de R$ 16.902,80) não foram homologados para fins de
compensação devido à divergências encontradas nas informações prestadas pela recorrente no
pedido de compensação. A Recorrente também informou que não há débitos remanescentes, seja
da Recorrente ou da terceira SQM Brasil Ltda.
Em 24 de outubro de 2013, quando da prolação do seu primeiro Acórdão
(posteriormente anulado pelo CARF) a DRJ entendeu que o DESPACHO DECISÓRIO não
havia sido atacado, ou seja, que a Recorrente não havia se desincumbido do ônus de realizar um
cotejo entre o Despacho Decisório e seus argumentos.
O CARF (Acórdão 3201-002.753), em decisão unânime proferida pela Primeira
Turma da Segunda Câmara, ao analisar o Acórdão 16-51.985 da DRJ, entendeu que a
Manifestação de Inconformidade havia efetivamente atacado a decisão, e por este motivo anulou
a decisão da DRJ, para que nova fosse prolatada, desta vez apreciando o mérito. Eis a essência
do Acórdão 3201-002.753 proferido pelo CARF.
Fl. 1289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.518 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000734/99-34

“ ... com a devida vênia das autoridades julgadoras de primeiro grau, é nula a decisão
administrativa de primeira instância proferida neste processo, merecendo estes
autos retornarem à instancia a quo para novo julgamento, a fim de que seja
conhecido o mérito da manifestação de inconformidade, para aferir a certeza e
liquidez do crédito tributário e para que o contribuinte não seja prejudicado no seu
direito de defesa.
(...)
A autoridade fiscal não tem o ônus da comprovação dos fatos quando da realização
da glosa? A validade ou procedência do lançamento somente poderia ocorrer com
a comprovação da existência do crédito. Dessa forma, ainda que o ônus da prova
recaia sobre o contribuinte quando da comprovação dos créditos em solicitação de
restituição e compensação, uma vez comprovada a existência dos créditos, os
motivos da glosa devem ser válidos e o ônus da prova passa para a autoridade
fiscal. alegação do contribuinte veio no sentido de ressaltar que a existência da lacuna
na motivação da glosa, restou comprometida, face a incerteza material e a insegurança
jurídica relativa ao cálculo que concluiu por haver débitos remanescentes, pois
imprecisa. (grifos nossos)
Sinteticamente o CARF anulou a primeira decisão determinado que outra fosse
proferida, na qual fosse analisado o mérito da Manifestação de Inconformidade, inclusive os
argumentos de prescrição e decadência.
Atualmente a decisão sob análise é o o Acórdão n. 16-81.741, proferido em 15 de
março de 2018 acostado às e-fls. 1248 e seguintes.
Antes de adentrar na análise da decisão atacada propriamente dita é necessário
pontuar os argumentos da Recorrente quando da apresentação da Manifestação de
Inconformidade, pois a teor do artigo 16 do Decreto Lei 70.235/72, é ela quem estabelece os
limites da controvérsia. Os argumentos trazidos na Manifestação de Inconformidade podem ser
assim sintetizados:
8. De início, e compulsando os autos do processo, verifica-se que os créditos
correspondentes aos períodos de apuração de julho de 1999 (no valor original de R$
18.053,20) e agosto de 1999 (no valor original de R$ 16.902,80) não foram
homologados para fins de compensação devido a divergências encontradas nas
informações prestadas pela recorrente no pedido de compensação.
(...)
12. Por outro lado, verifica-se que mesmo os valores glosados (períodos de apuração de
julho e agosto de 1999, objeto do processo no 13896 000110/00-12) também se
encontram em vias de ter a sua prescrição decretada, conforme o incluso extrato do
Sistema da PGFN , emitido em 4/11/2009, com a clara menção à incidência da Súmula
Vinculante no 8 do STF (documento incluso - Anexo II) .
13. Portanto, em que pese o fato de a homologação da compensação ter sido parcial, não
existem quaisquer débitos remanescentes deste encontro de contas, seja em relação à
recorrente Nitratos Naturais do Chile Ltda, seja em relação à empresa classificada
como “terceiro” (SQM Brasil Ltda).
(...)
requer o recebimento de sua manifestação de inconformidade, bem como seu
provimento, para que a homologação da compensação seja feita de forma integral,
Fl. 1290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.518 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000734/99-34

reconhecendo-se ainda a inexistência de débitos remanescentes, seja em relação à
Nitratos Naturais do Chile Ltda., seja em relação à SQM Brasil Ltda.
Analisando a Manifestação de Inconformidade de e-fls. 1134 é possível concluir
que são três as matérias de ‘mérito’ apresentadas:
a) –Que os créditos correspondentes aos períodos de apuração de julho de
1999 ( no valor original de R$ 18.053,20 ) e agosto de 1999 ( no valor
original de R$ 16.902,80) não foram homologados para fins de
compensação em razão de divergências identificadas no pedido de
compensação (item 8 da M.I.)
b) – Que não existem outros débitos (item 10 da MI)
c) – que os valores glosados estariam em vias de ‘ter sua prescrição decretada’
(item 12 da MI)
Finalmente, há um argumento que pode ser denominado como negativa genérica,
verbis:
13.Portanto, em que pese o fato de a homologação da compensação ter sido parcial, não
existem quaisquer débitos remanescentes deste encontro de contas, seja em relação à
recorrente Nitratos Naturais do Chile Ltda, seja em relação à empresa classificada como
" terceiro" ( SQM Brasil Ltda ).
Estes foram os argumentos suscitados na Manifestação de Inconformidade sobre
os quais debruçou-se a DRJ para prolatar o Acórdão sob exame, sendo importante salientar que
não se está levando em consideração o Acórdão 16-51.985 da DRJ que, anulado, não mais surte
qualquer efeitos no mundo jurídico.
Em relação aos argumentos de que “os créditos não foram homologados em
razão de divergências identificadas” e que “não existem outros débitos” o Acórdão em foco
foi lavrado no sentido de que “... a interessada não apresentou nenhum argumento contra os
cálculos.”, o que em outras palavras significa que inexistiu a dialética, nos seguintes termos:
No caso concreto, como visto, a interessada não apresentou nenhum argumento contra
os cálculos do auditor-fiscal, que resultaram no deferimento parcial da restituição e na
homologação parcial das compensações efetuadas.
(...)
Apesar de não ter trazido nenhum argumento contra o deferimento parcial de seu pleito
e a homologação parcial das compensações, a contribuinte, ao final de sua manifestação
de inconformidade, requer que a homologação de suas compensações seja feita
integralmente.
(..)
A contribuinte não questionou esses cálculos, nem trouxe documentos aos autos que
comprovassem que eles estariam equivocados.
Por sua vez o auditor-fiscal discriminou uma por uma todas as notas fiscais que
compuseram as bases de cálculo relativas a esses períodos de apuração que
apresentaram diferenças em relação às bases de cálculo do Finsocial consideradas pela
contribuinte (fls. 1125/1129).
Fl. 1291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.518 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000734/99-34

Se houvesse alguma inconsistência nos cálculos do auditor-fiscal, bastaria à interessada
contestá-los confrontando essas notas fiscais discriminadas. Entretanto, como já dito,
ela não apresentou nenhuma alegação contra esses cálculos.
Quanto aos “argumento de eventuais perecimentos de direito em razão do
decurso de prazo” sejam eles relativos à prescrição, decadência ou homologação tática, a
decisão atacada entendeu que ela não ocorreu no caso concreto. A decisão, ao tratar da
“decadência”, afirmou não aplicar-se ao caso concreto, eis que não se trata de constituição do
crédito tributário. No que diz respeito a eventual “prescrição” ou “homologação tácita” a
decisão em foco apontou que o seu marco inicial é a data da apresentação das DCOMP, no caso
concreto o dia 7 de julho de 1999, tendo sido suspenso pelas impugnações e manifestações de
inconformidade.
Por força do Acórdão CARF n. 3201-002.753 a decisão atacada tratou da matéria
“motivação do Despacho Decisório” entendendo que houve motivação no Despacho Decisório
nos seguintes termos:
Observe-se que, como deixou claro o auditor-fiscal no despacho decisório, a razão para
que o crédito reconhecido tenha sido inferior ao pleiteado é o fato de que algumas bases
de cálculo alegadas pela interessada estavam incorretas, especificamente aquelas
referentes aos períodos de apuração setembro/1989 (Matriz), novembro/1989 (Matriz),
fevereiro/1990 (filial Campinas), julho/1990 (filial Paranaguá e Porto Alegre).
Eis a síntese da decisão atacada pelo Recurso Voluntário, passando-se aos seus
argumentos, que não passam de repetição dos que foram apresentados quando da Manifestação
de Inconformidade.
3.1.
Regularidade da compensação.
Cotejando os argumentos trazidos no Recurso Voluntário com os da Manifestação
de Inconformidade e os do Acórdão Recorrido tem-que se em todo momento a Recorrente
limitou-se a afirmar a regularidade da compensação, mas não se desincumbiu do seu ônus de
apontar argumentos e fatos que se contrapusessem aos do Despacho Decisório (na manifestação
de Inconformidade) ou do Acórdão da DRJ (no Recurso Voluntário). Este fato foi identificado
pela DRJ nos seguintes termos:
Noutras palavras, a interessada não contrapôs nenhum argumento contra os valores dos
cálculos efetuados pelo auditor-fiscal que terminaram por deferir em parte a restituição
e homologar em parte as compensações efetuadas até o montante do crédito tributário
reconhecido, razão pela qual, concluiu aquele acórdão, só caberia então ratificar os
termos da decisão da DRF.
Partindo da premissa de que o Despacho Decisório não homologou os créditos por
erro nas bases de cálculo expressamente apontadas, bem como da premissa de que a Recorrente,
nem na Manifestação de Inconformidade ou no Recurso Voluntário suscitou argumentos no
sentido de contrapor-se a tal tese, voto no sentido de negar provimento a este capítulo recursal.
4.
Conclusões
Por todo o exposto, voto no sentido de afastar a preliminar e, no mérito negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 1292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.518 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000734/99-34

(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 1293
DF CARF MF
Documento nato-digital